Tribunal: STF
Processo: ARE 1333082
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 3, p. 96-97):



    “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO COLETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM JUROS E MULTA. IMPOSSIBILIDADE. 



    I - Sentença extra-petita. Nos termos do art. 128 do CPC, o Juiz decidirá a lide nos limites em que proposta, sendo defeso conhecer de questões não suscitadas e a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte. Ademais, com esteio na Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça é vedado ao Julgador, nos contratos bancários, conhecer de oficio a abusividade das cláusulas. Considerando que a cobrança de juros moratórios de 1% ao mês não foi objeto da lide, mostra-se extra-petita a decisão quanto ao ponto. 



    II- Aplicabilidade do CDC: Quanto à aplicabilidade ou não do CODECON à relação firmada entre as partes, a matéria já se encontra pacificada neste Tribunal de Justiça e consubstanciada na súmula 297, do STJ. 



    II - Publicação do dispositivo sentenciai em jornais de grande circulação. Além de possuir amparo no disposto no art. 461, §5°, do Código de Processo Civil, a medida se mostra bastante razoável para a máxima efetividade da prestação jurisdicional, na medida em que, se faz necessário que todos os lesados tomem conhecimento do que restou decidido no presente feito. 



    IV - Comissão de Permanência. É válido o pacto que estabelece a cobrança de comissão de permanência, no período de inadimplência, desde que prevista no contrato e não cumulada com os juros compensatórios, correção monetária, juros moratórios e multa contratual (Súmulas n°s 30, 294 e 296 do STJ). 



    V - Honorários Advocatícios. Na hipótese de procedência do pedido formulado em ação civil pública aplica-se o disposto no art. 20 do CPC, tendo em vista que não há qualquer regra específica para o caso. 



    VI - Extensão territorial da decisão: A decisão na ação coletiva de consumo terá abrangência nos limites de jurisdição do órgão prolator, conforme art. 16 da Lei n° 7.347/85, aplicável ao caso por força do art. 90 do CDC. 



    VI - Multa Cominatória. Valores mantidos. A multa fixada na sentença, na hipótese de descumprimento da decisão, encontra amparo no art. 461 do CPC e o valor arbitrado, conforme determina o § 4° do dispositivo, mostra-se compatível com as determinações exaradas, bem como adequado às condições econômicas da ré. 



    DERAM PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO DEMANDADO. UNÂNIME. ” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 3, p. 126).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” , do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXI; 48, XIII e 192, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, alega-se a ilegitimidade ativa da parte ora recorrida para ingressar com ação coletiva em defesa de direitos consumeristas de seus associados, relativos à cobrança excessiva de taxas bancárias referentes a empréstimos ou financiamentos (eDOC 3, p. 138).



    Ademais, sustenta-se que “o acórdão recorrido também violou os arts. 48, XIII e 192, da Constituição Federal, ao taxar de ilegal e abusiva taxa cuja cobrança sem restrição é expressamente permitida pelo Banco Central e pelo Conselho Monetários, responsáveis pelo planejamento do sistema financeiro nacional, segundo a disciplina constitucional traçada para tanto” (eDOC 3, p. 140).



    A Terceira Vice-Presidência do TJRS inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão decidiu a causa à luz da legislação infraconstitucional, sendo eventual ofensa à Constituição indireta ou reflexa. Consignou que incidia, ainda, na hipótese, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 4, p. 62-63).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Preliminarmente, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal que assentou, em mais de uma ocasião, a necessidade, para as ações coletivas de rito ordinário, de autorização assemblear e de juntada, no momento de instrução inicial do processo, da listagem de associados representados em juízo. 



    Sucede, entretanto, que, ao contrário do que sustentado pela parte Recorrente, as decisões do Supremo Tribunal Federal não são direcionadas para as ações coletivas de rito especial, como a Ação Popular e a Ação Civil Pública, cujo processamento deve seguir as diretrizes normativas previstas em arcabouço legal próprio. 



    Especificamente quanto à ação civil pública, ação que deu origem ao presente recurso extraordinário, o Min. Marco Aurélio, relator do RE 612.043, por ocasião do julgamento do Tema 499 da sistemática da repercussão geral, expressamente fez distinção expressa quanto às exigências definidas, naquela assentada, para as ações coletivas de rito ordinário. Extraio o seguinte trecho de seu voto nos embargos de declaração: 



    “Por fim, cumpre prestar esclarecimento quanto ao alcance da tese, a qual se mostra restrita às ações coletivas de rito ordinário. O que articulado no tocante às ações civis públicas foi enfrentado quando do julgamento do extraordinário. Salientei a distinção no voto. Atentem para os debates constantes das páginas 119 a 121 do acórdão formalizado, das quais colho o seguinte trecho: 



    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – O que não julgamos foi a problemática da ação civil pública. Por isso, não devemos inserir, na tese, algo a respeito. 



    O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Estou de acordo também. 



    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Mas será que fica? Eu me satisfaria, por exemplo, se nós disséssemos: não abrangendo a ação coletiva. 



    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – A tese que propus é alusiva à ação coletiva de rito ordinário. A ação civil pública tem rito todo próprio [...] 



    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Na tese, na própria tese, refiro-me, categoricamente, à ação coletiva de cobrança de rito ordinário. 



    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Eu trabalho no Supremo com respeito sempre ao que propõe o Relator. Se Sua Excelência está assegurando que, na tese proposta e no voto que desenvolve, o tema está circunscrito a esse processo de conhecimento de rito ordinário... 



    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Essa espécie de ação. 



    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Então eu me dou por satisfeito, porque a tese tem que ser realmente minimalista.” 



    Portanto, sem embargo do teor manifestado nestes autos a respeito, abstratamente, do regramento constitucional relativo à legitimidade processual das entidades associativas (art. 5º, XXI, da Constituição Federal), constata-se que, no caso concreto, o Recorrente fundamenta o apelo extremo em argumentos que, a mim, demonstram inconformismo com o deslinde legal do feito, fundado em legislação infraconstitucional, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, por demandar o reexame de legislação infraconstitucional. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. Análise de legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Verificação do interesse da associação. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (AI 830166-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.04.2012) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO. I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissível o recurso extraordinário, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria reflexa. II - O julgamento contrário aos interesses da parte não basta à configuração da negativa de prestação jurisdicional. Precedentes. IV - Agravo regimental improvido.” (AI 844693-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.11.2012) 



    Outrossim, no que diz respeito à suposta afronta aos arts. 48, XIII e 192, verifico que a jurisprudência das duas turmas desta Corte é no sentido de que a discussão sobre a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios é de índole infraconstitucional, seguem precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Juros remuneratórios limitados a 12% ao ano. Norma do art. 192, § 3º, da Constituição Federal impertinente à espécie. 1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada. 2. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. O acórdão recorrido não utilizou como fundamento da decisão a autoaplicabilidade do art. 192, § 3º, da Constituição Federal para limitar a taxa dos juros remuneratórios a 12% ao ano. 4. Agravo regimental não provido.” (RE 650473-AgR. 
Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 26.04.2012)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO EM 12% AO ANO. FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAL (LEI DE USURA E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR) E CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. SUBSISTÊNCIA DO FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 561307-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje 01.07.2009)



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUROS. LIMITAÇÃO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL DEFINITIVA. SÚMULA STF 283. 1. O acórdão recorrido limitou os juros a 12% ao ano escudado em razões de base infraconstitucional. 2. O recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário para afastar a limitação dos Juros não foi sequer admitido, mediante decisão transitada em julgado, fundamento, portanto, definitivo e suficiente, per se, para manter o acórdão recorrido. 3. Precedentes das Turmas desta Corte. 4. Agravo regimental improvido.” (RE 511231-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, Dje 17.04.2009)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil, e, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente